Tribunal: CARF
Processo: 11080.736338/2018-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.736338/2018-12
ACÓRDÃO
1001-004.171 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JUIZ DE FORA-EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA. INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA PELO STF.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário, e, no mérito, em dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Paulo Elias da Silva Filho,
Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Claudia Borges de Oliveira, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.171 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.736338/2018-12
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por JUIZ DE FORA EMPRESA DE
VIGILÂNCIA LTDA. contra decisão da 7a Turma da DRJ06 que julgou procedente em parte a
Impugnação apresentada em face da Notificação de Lançamento n° NLMIC - 5665/2018 de Multa
por Compensação Não Homologada.
O procedimento fiscal que deu origem à multa iniciou-se com o Despacho Decisório
n° 116006905 que analisou o Saldo Negativo de IRPJ e não homologou a compensação declarada
no processo de crédito n° 10166.912402/2016-95.
A Notificação de Lançamento n° NLMIC - 5665/2018 foi lavrada em 14/09/2018
para cobrar a Multa por Compensação Não Homologada (código 3148). O valor do débito não
homologado foi de R$244.246,88, resultando em uma multa inicial de 50% sobre esse valor,
totalizando R$122.123,44.
O crédito utilizado pelo contribuinte na Declaração de Compensação (PER/DCOMP
n° 05253.02271.021013.1.7.02-0724, retificador de 32722.32320.270913.1.3.02-0419) era
referente ao Saldo Negativo de IRPJ do Exercício 2013 - Ano Calendário 2012 , no valor de
R$1.170.251,17.
A contribuinte apresentou Impugnação à Notificação de Lançamento n° NLMIC -
5665/2018 com os seguintes argumentos principais:
a) Nulidade por Suspensão da Exigibilidade do Principal: A multa, por ser um
acessório, segue a sorte do tributo principal (débito não homologado), e
este já estava com a exigibilidade suspensa em razão da apresentação de
Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório (no
processo de crédito n° 10166.912402/2016-95). Portanto, a cobrança da
multa enquanto o principal aguarda julgamento é equivocada;
b) Reconhecimento do Crédito pelo Regime de Caixa (Liquidação): O IRPJ
retido na fonte foi reconhecido na contabilidade no momento das
liquidações das faturas (recebimento), por prudência, pois as retenções
de IRPJ só se tornam "líquido e certo" nesse momento, de acordo com o
RIR/1999, arts. 649 e 653.
c) Comprovação de Retenções e Erro do Fisco: A não homologação decorreu
de "divergência temporal" ou "falta de recolhimento das Fontes
Pagadoras". O valor não homologado (R$ 224.244,30) foi comprovado por
"vasta documentação anexada" (Razão, Diário contábil, Informes de
Rendimentos, Notas Fiscais/Faturas) e que a fonte pagadora é a
responsável pelo recolhimento do IRPJ retido, conforme Parecer
Normativo n° 1/2002.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.171 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.736338/2018-12
3
d) Diferenças de Informação: A não confirmação das retenções decorreu de
clientes que não prestaram informações na DIRF ou o fizeram com CNPJs
ou códigos de receita diferentes.
A 7a Turma da DRJ06 julgou a Impugnação procedente em parte, mantendo parte
do crédito tributário, com base nos seguintes fundamentos:
a) a multa isolada por compensação não homologada (art. 74, §17, da Lei no
9.430/96) e a exigência do crédito tributário são formalizadas em
processos distintos. A apresentação da Manifestação de Inconformidade
no processo principal (não homologação) suspende a exigibilidade da
multa , mas não afasta sua aplicação;
b) em razão do julgamento do processo principal (n° 10166.912402/2016-
95), a DRJ reconheceu um crédito parcial pleiteado pela contribuinte, no
valor de R$144.060,39;
c) a multa isolada foi retificada e reduzida na proporção do crédito
reconhecido. O valor remanescente do débito não homologado foi de
R$87.336,30 , e a multa mantida (50% do saldo remanescente) foi de
R$43.668,15.
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), reiterando os argumentos de que, sendo os pedidos da
contribuinte julgados procedentes no processo principal, a multa acessória seria completamente
indevida, e solicitando o cancelamento integral da multa, ou subsidiariamente, a suspensão da
exigibilidade do crédito.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora
1. Da Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
2. Do mérito
Conforme narrado, os presentes processos decorrem de lançamento fiscal por meio
dos quais pretende-se a exigência de multa isolada no percentual de 50% (cinquenta por cento)
sobre os débitos objeto de declaração de compensação não homologada, com fulcro no art. 74,
parágrafo 17, da Lei n. 9430, de 27.12.1996.
A Recorrente alega, em suma, o cancelamento da exigência fiscal.
Assiste razão à Recorrente.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.171 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.736338/2018-12
4
Em 17.3.2023, foi finalizado o julgamento do Tema n. 736 da repercussão geral pelo
Supremo Tribunal Federal, no qual foi reconhecida a inconstitucionalidade da multa isolada
imposta nos presentes autos. Assim dispõe a tese fixada pelo tribunal:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
Assim, considerando a previsão do art. 62, parágrafo 1o, inciso I, da Portaria MF n.
343, de 9.6.2015, com redação dada pela Portaria MF n. 153, de 2018, do qual se extrai que deve o
julgador administrativo observar o quanto decidido pelo plenário do STF em sede de repercussão
geral, afasto a multa exigida.

3. Conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 84
DF CARF MF
Original